Tribunal: TJSP
Processo: 1003893-31.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ção – Nulidades processuais inexistentes - Alegado prejuízo derivado de desembolsos realizados pela cessionária em momento posterior à cessão das quotas sociais – Decreto de parcial procedência da ação – Responsabilidade por dívidas originadas de fatos pretéritos assumida pelo réu – Ressarcimento pretendido viável, mas somente dos valores efetivamente desembolsados – Não conhecido o apelo do réu e desprovido o apelo dos autores.
(TJSP; Apelação Cível 1003893-31.2022.8.26.0577; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 04/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Fortes Barbosa

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

29/11/2023

Data de publicação:

04/12/2023

Ementa:
Ação indenizatória – Indeferimento da gratuidade processual pleiteada pelo réu – Preparo integral não recolhido no prazo concedido – Conhecimento do apelo do réu inviabilizado - "Decisão surpresa" não configurada – Alteração da sentença, com fundamento novo, após sua publicação – Inocorrência – Aplicação do art. 494, II do CPC/2015 - Decisão proferida em sede de embargos de declaração com

Ementa:
Ação indenizatória – Indeferimento da gratuidade processual pleiteada pelo réu – Preparo integral não recolhido no prazo concedido – Conhecimento do apelo do réu inviabilizado - "Decisão surpresa" não configurada – Alteração da sentença, com fundamento novo, após sua publicação – Inocorrência – Aplicação do art. 494, II do CPC/2015 - Decisão proferida em sede de embargos de declaração com caráter integrativo da sentença, promovida sua simples complementação – Nulidades processuais inexistentes - Alegado prejuízo derivado de desembolsos realizados pela cessionária em momento posterior à cessão das quotas sociais – Decreto de parcial procedência da ação – Responsabilidade por dívidas originadas de fatos pretéritos assumida pelo réu – Ressarcimento pretendido viável, mas somente dos valores efetivamente desembolsados – Não conhecido o apelo do réu e desprovido o apelo dos autores.